Tribunal: TJSP
Processo: 1061921-17.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – RECEBIMENTO DE PESCADO POR RESTAURANTE ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL – EXIGÊNCIA DO FISCO DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO DEVIDO PELAS OPERAÇÕES ANTERIORES COM OBSERVÂNCIA DO ART. 430, III, DO RICMS – LEGALIDADE – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.